Tribunal: TCU
Processo: 041.467/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3365/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.467/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Auriane dos Santos Ferreira (XXX.139.982-XX); Celso Luiz Ulanin (XXX.308.438-XX); Eduardo Mattos de Carvalho Filho (XXX.476.504-XX); Eli Naomi Morishita Mota Ferreira (XXX.110.238-XX); Jean de Jesus Silva (XXX.235.332-XX); Jose Luiz Bezerra Filho (XXX.290.782-XX); Jose Moreira Lima Neto (XXX.547.063-XX); Lidiany Maria Lima Matias Nagen (XXX.300.253-XX); Magaly Percevallis Benatti (XXX.793.018-XX); Mateus Carlesso Diogo (XXX.730.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.